Tribunal: TJES
Processo: 5025680-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025680-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ LOSS DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5025680-89.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADA:
BEATRIZ LOSS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 10504524.

Não foram apresentadas contrarrazões

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
contradição, vez que o Acórdão de Id. 10492776 condenou a empresa Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mesmo sem a parte Autora ter constituído advogado nos autos.

Pois bem.

No caso,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Portanto, onde se lê:

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:

CONDENO
a Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a fim de fazer constar no Acórdão a condenação da Recorrente ao pagamento apenas das custas processuais.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)